Tribunal: TJMT
Processo: 1084615-80.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084615-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATIELLE WEBER CAVALCANTE ASSUNCAO - CPF: 035.065.851-00 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. DIFERENCIAÇÃO NO VALOR DA HORA TRABALHADA ENTRE JORNADAS DE 30 E 40 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO JUDICIAL DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de correção do valor da hora trabalhada, alegando disparidade entre enfermeiros com jornadas de 30 e 40 horas semanais, na mesma classe e padrão funcional. Pretensão de reajuste do valor/hora e pagamento retroativo das diferenças salariais dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário determinar a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores com diferentes jornadas semanais de trabalho, no mesmo cargo, classe e padrão; (
ii
) estabelecer se a pretensão de correção da hora trabalhada configura aumento de vencimentos vedado constitucionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XIII, veda expressamente a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias como forma de fixação de vencimentos do serviço público.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário aumente vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, por ausência de competência legislativa.

A alegação de distorção na remuneração da hora trabalhada, ainda que existente, não afasta os óbices constitucionais e sumulares, pois o resultado pretendido implicaria aumento remuneratório com base em comparação entre jornadas distintas, o que caracteriza equiparação vedada.

A diferenciação remuneratória entre jornadas de 30 e 40 horas encontra amparo nas Leis Complementares Municipais nº 271/2011 e 430/2017, que instituem o PCCV da categoria, sendo fruto de opção legislativa legítima.

A existência de negociação sindical e de estudos técnicos que reconhecem a disparidade reforça a necessidade de solução legislativa, não judicial, respeitando o princípio da separação dos poderes.

Os precedentes citados pela Recorrente não se aplicam ao caso concreto ou corroboram o entendimento de impossibilidade de equiparação por decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação judicial do valor da hora trabalhada com base em comparação entre servidores de diferentes jornadas configura equiparação remuneratória vedada pelo art. 37, XIII, da CF.

A correção de eventuais distorções remuneratórias entre servidores com idêntico cargo e padrão, mas com carga horária distinta, depende de alteração legislativa, sendo vedado ao Judiciário concedê-la com fundamento na isonomia.

O princípio da legalidade estrita impõe que a remuneração dos servidores públicos somente seja fixada ou modificada mediante lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KATIELLE WEBER CAVALCANTE ASSUNÇÃO (ID 289897370) em face da sentença (ID 289897368 e 289897369) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Conhecimento
c.c
. Obrigação de Fazer e Cobrança ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A Recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Enfermeira, com carga horária de 40 horas semanais, Classe "A", Padrão "1", postulou na inicial (ID 289896422) a correção de alegada disparidade salarial existente no valor pago por hora trabalhada entre os enfermeiros que cumprem jornada de 30 horas semanais e aqueles que laboram 40 horas semanais, ambos na mesma classe e padrão.

Requereu a fixação do valor de sua hora trabalhada em R$ 23,72, em conformidade com o valor supostamente pago aos profissionais de 30 horas semanais, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas dos últimos cinco anos, no montante de R$ 18.240,00.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, julgou improcedentes os pleitos autorais, fundamentando sua decisão na vedação constitucional à equiparação de vencimentos de servidores públicos (art. 37, XIII, da Constituição Federal) e na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Em suas razões recursais (ID 289897370), a Recorrente sustenta, em síntese, que sua pretensão não configura pedido de equiparação salarial vedado pelo ordenamento jurídico, mas sim a correção de uma distorção na remuneração da hora trabalhada.

Alega que tal disparidade viola o princípio da isonomia e da remuneração proporcional ao trabalho, previstos no artigo 7º, incisos XXX e XIII, da Constituição Federal, aplicáveis aos servidores públicos por simetria. Argumenta que o servidor que labora 30 horas semanais aufere maior valor por hora trabalhada em comparação com aquele que cumpre jornada de 40 horas semanais, embora ambos exerçam as mesmas funções e pertençam à mesma classe e padrão funcional.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O Recorrido, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, apresentou contrarrazões (ID 289897373), pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada, reiterando os argumentos de inconstitucionalidade do pedido de equiparação salarial, a impossibilidade de concessão judicial de aumento remuneratório com base na isonomia, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, e a legitimidade da jornada de trabalho como fator de diferenciação remuneratória.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal após decisão que recebeu o recurso e deferiu os benefícios da justiça gratuita à Recorrente (ID 289897374 e 289897375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.I. Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é próprio, tempestivo e, tendo sido deferida a gratuidade da justiça à Recorrente (ID 289897374 e 289897375), encontra-se dispensado o preparo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.II. Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da sentença que julgou improcedente o pedido da Recorrente de equiparação do valor da hora trabalhada e o consequente pagamento de diferenças salariais, sob o fundamento de vedação constitucional e sumular à intervenção do Poder Judiciário para aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia.

A Recorrente argumenta, em sua peça recursal (ID 289897370), que sua pretensão não se confunde com a equiparação salarial vedada, mas busca a correção de uma distorção remuneratória que afronta o princípio da isonomia e da proporcionalidade, uma vez que servidores com idênticas funções, formação e atribuições, porém com cargas
horárias distintas (30 horas e 40 horas semanais), percebem valores díspares por hora laborada, resultando em prejuízo para aqueles com jornada maior.

Com efeito, da análise dos autos, notadamente das tabelas remuneratórias colacionadas (ID 289897355 e 289897353), que refletem os vencimentos após o reajuste concedido pelo Decreto Municipal nº 10.178/2024, e dos próprios documentos emanados das negociações entre o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso – SINPEN e a municipalidade, como o Ofício de Aceitação das Propostas (ID 289897363) e o Ofício Resposta ao Ofício 0803/2024/GAB/SMGE (ID 289897361), constato, de fato, a existência de uma diferença no valor da hora trabalhada quando se compara a remuneração de um enfermeiro submetido a uma jornada de 30 horas semanais com a de outro enfermeiro, de idêntico Padrão I e Classe A, mas com jornada de 40 horas semanais.

Essa discrepância, que resulta em um valor/hora inferior para o profissional com maior carga horária, à primeira vista, parece colidir com o postulado da isonomia, insculpido no
caput
do artigo 5º e no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, os quais preconizam tratamento equânime aos servidores públicos que se encontram em situações funcionais análogas, desempenhando o mesmo cargo, no mesmo nível e com atribuições idênticas, ressalvadas, por óbvio, as vantagens de caráter pessoal ou aquelas decorrentes de especificidades legalmente previstas, como adicionais por tempo de serviço ou exercício de funções comissionadas.

A busca por uma remuneração que reflita a paridade entre aqueles que exercem as mesmas funções, independentemente da carga horária, é uma aspiração legítima e compreensível sob a ótica da justiça e da valorização do trabalho, tanto que tal questão foi objeto de discussão e proposta de ajuste em mesa de negociação entre o sindicato da categoria e a gestão municipal, conforme se depreende do item 1 do Ofício SINPEN ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS (ID 289897363), que menciona: "Ajuste da hora trabalhada para os profissionais de enfermagem de 40 horas, uma vez que foi confirmado através dos estudos técnicos a distinção dos valores pagos aos servidores de 30 horas que percebem valores maiores pela hora trabalhada; Proposta da isonomia da hora trabalhada constará no Projeto de Lei de Readequação do PCCV da Enfermagem".

Contudo, a despeito dessa constatação fática e da aparente violação ao princípio isonômico, a pretensão de equiparação salarial, tal como deduzida e que implicaria, na
prática, um aumento
vencimental
para a Recorrente, encontra óbices de natureza constitucional e sumular que não podem ser transpostos por esta via judicial.

O ordenamento jurídico pátrio, em que pese zelar pela isonomia, estabelece balizas claras quanto à forma de fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos, conferindo ao Poder Legislativo, mediante iniciativa do Poder Executivo, a competência para tanto.

Destarte, a intervenção do Poder Judiciário para majorar vencimentos com fundamento exclusivo na isonomia é vedada, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, materializado na Súmula Vinculante nº 37 e na Súmula nº 339, bem como pela expressa dicção do artigo 37, inciso XIII, da Carta Magna, que proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Assim, a solução para a referida distorção, por mais que se reconheça sua existência e a pertinência do debate no âmbito administrativo e legislativo, não pode ser alcançada por meio de provimento jurisdicional que substitua a atuação dos demais Poderes, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da legalidade estrita a que se submete a Administração Pública.

A tese central da Recorrente, de que não se busca uma equiparação vedada, mas uma "correção de distorção" para assegurar a isonomia remuneratória da hora trabalhada, não tem o condão de afastar a incidência dos óbices mencionados.

A pretensão, em sua essência, visa a que o valor da hora de trabalho da Recorrente, submetida à jornada de 40 horas semanais, seja calculado com base no valor da hora de trabalho do servidor que cumpre jornada de 30 horas semanais, o que, invariavelmente, resultaria em um aumento de seus vencimentos.

O artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal é categórico ao dispor que "é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público".

A pretensão da Recorrente, ao buscar que o valor de sua hora trabalhada seja idêntico ao de outro servidor com jornada distinta, ainda que no mesmo cargo, classe e
padrão, configura uma tentativa de equiparação remuneratória com base em um critério (valor/hora) não previsto em lei como parâmetro para tal, e que, na prática, alteraria a sistemática de remuneração estabelecida no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da categoria, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 271/2011 (ID 289897360) e suas alterações posteriores, como a Lei Complementar nº 430/2017, que embasa as tabelas salariais apresentadas (ID 289897355).

Ademais, a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal é clara ao enunciar: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

A argumentação da Recorrente, ainda que invoque a proporcionalidade e a correção de distorções, tem como pilar fundamental o princípio da isonomia.

A sentença de primeiro grau, ao aplicar o referido verbete sumular, o fez de maneira escorreita.

A distinção que a Recorrente tenta estabelecer entre "equiparação vedada" e "correção de distorção" não se sustenta para afastar a aplicação da súmula, pois o resultado prático de seu pleito seria, inequivocamente, um incremento em sua remuneração com base na comparação com o valor/hora de um colega com jornada inferior.

Cumpre ressaltar que a fixação e a alteração da remuneração dos servidores públicos são matérias sujeitas ao princípio da legalidade estrita, conforme dispõe o artigo 37,
caput
e inciso X, da Constituição Federal, e dependem de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

A Lei Complementar Municipal nº 271/2011, que instituiu o PCCV dos Profissionais de Enfermagem do Município de Cuiabá, estabeleceu, em seu Anexo II, tabelas remuneratórias com valores de vencimento distintos para as jornadas de 30 e 40 horas semanais, mesmo para servidores do mesmo cargo, classe e padrão.

Essa diferenciação, portanto, decorre de opção legislativa, e sua alteração não pode ser imposta pelo Poder Judiciário com base unicamente no princípio da isonomia do valor/hora.

As negociações sindicais mencionadas nos autos (ID 289897363 e 289897361), que reconheceram a existência da disparidade e propuseram o "ajuste da hora trabalhada", indicam, precisamente, que a via adequada para a correção de tal distorção é a administrativa e legislativa, por meio da alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos.

O fato de um eventual projeto de lei nesse sentido não ter sido aprovado, como alegado na petição inicial, não confere ao Poder Judiciário a competência para implementar o referido ajuste, sob pena de indevida invasão na esfera de atribuições dos demais Poderes.

No que tange à jurisprudência colacionada pela Recorrente em suas razões recursais (ID 289897370), observo que os precedentes citados não se amoldam perfeitamente à hipótese dos autos ou, em alguns casos, até mesmo reforçam a tese adotada pela sentença.

O julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Agravo de Instrumento nº 1007007-77.2022.8.11.0000) trata de questão diversa, relativa a aumento de jornada e irredutibilidade de vencimentos, não abordando a equiparação de valor/hora entre jornadas distintas.

O precedente do Tribunal de Justiça da Bahia (Apelação Cível nº 03002493520148050271) ressalva que não se aplicou a Súmula Vinculante nº 37 por se tratar de correção de "ilegalidade perpetrada pela Administração", situação que não se configura no presente caso, onde a diferenciação remuneratória decorre da própria lei municipal.

Por fim, o julgado do Tribunal Superior do Trabalho (Recurso de Revista nº 0021252-81.2014.5.04.0018) é explícito ao vedar o deferimento de diferenças salariais a pessoal do serviço público com base no princípio da isonomia, em consonância com o artigo 37, XIII, da Constituição Federal, o que, em verdade, corrobora o entendimento da sentença recorrida e os fundamentos aqui expostos.

Destarte, por mais que se possa reconhecer a existência de uma diferença no valor da hora trabalhada entre os profissionais de enfermagem com jornadas de 30 e 40 horas semanais, a pretensão da Recorrente de obter, pela via judicial, a equiparação desse
valor, com o consequente aumento de seus vencimentos e pagamento de retroativos, encontra óbice intransponível nas vedações impostas pelo artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, e pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. A correção de eventuais distorções remuneratórias deve ser buscada nas instâncias administrativas e legislativas competentes.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por KATIELLE WEBER CAVALCANTE ASSUNÇÃO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID 289897368 e 289897369), por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as razões ora expendidas.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 289897374 e 289897375), observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025